Tribunal: TJSP
Processo: 0004157-56.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Prescrição punitiva. Extinção da punibilidade. Tratando-se de traficância de 9,3 gramas de drogas ilícitas, posto praticada por agente primária que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir a assistência máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com o subsequente reconhecimento da prescrição

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Prescrição punitiva. Extinção da punibilidade. Tratando-se de traficância de 9,3 gramas de drogas ilícitas, posto praticada por agente primária que não ostenta maus antecedentes, cabe deferir a assistência máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, com o subsequente reconhecimento da prescrição punitiva subsequente à sentença e decretação da extinção da punibilidade em face dos fatos respectivos.